Tribunal: TJDFT
Processo: 0717428-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REDUÇÃO DA PORCENTAGEM DE PENHORA SOBRE OS CONTRATOS DA PARTE AGRAVADA. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento em execução de título extrajudicial. 1.1. Nas razões dos embargos, o embargante alega omissão no aresto. Aduz que a decisão foi omissa ao não determinar se a penhora deverá recair sobre o valor do contrato formalizado entre a Embargante e a Administração Pública ou sobre o valor do lucro/crédito que a Embargante possui sobre o contrato. Requer, ao final, seja incluído que a penhora deferida deverá recair sobre 20% do lucro efetivamente obtido pela embargante.
2. Em que pese a argumentação do embargante, o acórdão concluiu que a penhora de créditos ou receitas auferidas por estabelecimentos empresariais, se fixada em valor razoável, a princípio, não compromete a atividade empresarial ou ofende o princípio da execução menos gravosa. 2.1. Ademais, o aresto foi claro ao mencionar que a referida penhora de crédito se refere aos contratos pertencentes à agravada, os quais a própria credora asseverou que existem e que compõem parte da receita da devedora. 2.2. Jurisprudência: “(...) 1. A penhora de crédito derivado de contrato celebrado pela executada encontra fundamento nos arts. 835, XIII e 855 do CPC e constitui meio legítimo para garantir a execução. (...)” (07002470220218079000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 16/3/2022.)
3. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 3.1. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 3.2. Assim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Embargos rejeitados.